Tribunal: TJDFT
Processo: 0023411-18.2014.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
O exequente apresentou planilha de cálculo, atualizada pelo IPCA-e (ID 21160301). O Distrito Federal concordou com o cálculo apresentado (ID 21845518). Assim, expeça-se, em favor do exequente, requisição de pequeno valor – RPV, no valor do saldo encontrado na planilha ID 21160301, qual seja, R$359,49 (trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos). I. Brasília, 1o de dezembro de 2020. Des. Mario Machado Relator